Tribunal: TCU
Processo: 001.389/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 584/2022-TCU-Plenário Considerando que o presente processo trata de suposta consulta formulada por Milton Carlos Zanelatto Gonçalves, como presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo no Estado do Paraná (CAU-PR), a partir da formulação da seguinte dúvida: " Para a eleições de seus dirigentes, os Conselhos Profissionais estão submetidos à Lei das Eleições (Lei no 9.504/1997) ou são regidos pelos próprios regimentos eleitorais? " (Peça 3); Considerando que, ao fixar os requisitos para o conhecimento das consultas, elencando, nesse ponto, os legitimados para apresentá-las ao TCU, o art. 264 do RITCU estabeleceu a seguinte premissa: " Art. 264. O Plenário decidirá sobre consultas quanto a dúvida suscitada na aplicação de dispositivos legais e regulamentares concernentes à matéria de sua competência, que lhe forem formuladas pelas seguintes autoridades: I - presidentes da República, do Senado Federal, da Câmara dos Deputados e do Supremo Tribunal Federal; II - Procurador-Geral da República; III - Advogado-Geral da União; IV - presidente de comissão do Congresso Nacional ou de suas casas; V - presidentes de tribunais superiores; VI - ministros de Estado ou autoridades do Poder Executivo federal de nível hierárquico equivalente; VII - comandantes das Forças Armadas. § 1o. As consultas devem conter a indicação precisa do seu objeto, ser formuladas articuladamente e instruídas, sempre que possível, com parecer do órgão de assistência técnica ou jurídica da autoridade consulente. § 2o. Cumulativamente com os requisitos do parágrafo anterior, as autoridades referidas nos incisos IV, V, VI e VII deverão demonstrar a pertinência temática da consulta às respectivas áreas de atribuição das instituições que representam. § 3o A resposta à consulta a que se refere este artigo tem caráter normativo e constitui prejulgamento da tese, mas não do fato ou caso concreto. § 4o. A decisão sobre processo de consulta somente será tomada se presentes na sessão pelo menos sete ministros, incluindo ministros substitutos convocados, além do Presidente "; Considerando que, em sintonia, por exemplo, com o voto-redator proferido pelo Ministro Benjamim Zymler no Acórdão 1565/2017-TCU-Plenário , o TCU teria anotado que esse rol de autoridades legitimadas seria taxativo (exaustivo), não podendo ser ampliado com vistas a abranger o presidente de conselho de fiscalização profissional; Considerando, então, que essa suposta consulta não atenderia aos requisitos de admissibilidade fixados pelo art. 264 do RITCU e, assim, não pode ser conhecida pelo TCU, devendo o processo ser arquivado após a devida comunicação ao peticionante, nos termos do art. 265 do RITCU, sem prejuízo de lhe enviar a cópia desta deliberação com os eventuais esclarecimentos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 264 e 265, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em não conhecer da presente consulta, por não preencher os requisitos de admissibilidade previstos no art. 264 do RITCU, sem prejuízo de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.6 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 001.389/2022-0 (CONSULTA) 1.1. Entidade: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Paraná. 1.2. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Providências: 1.6.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do respectivo parecer da unidade técnica, à ora peticionante, para ciência; e 1.6.2. promover o arquivamento do presente processo, nos termos do art. 265 do RITCU.